Tribunal: TJES
Processo: 5001588-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001588-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADO: BRAGATTO COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. CONFUNDE COM O MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. URGÊNCIA INEXISTENTE. ANÁLISE FÁTICA QUE DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.

2. O imbróglio existente entre as partes atinente ao cumprimento das medidas perquiridas com o ajuizamento da ação exige análise meritória, que deve ser melhor apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A discussão entre as partes já vem ocorrendo desde o ano de 2016, de forma que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que subsidie o deferimento da medida.

4. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
07
de novembro

de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001588-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

AGRAVADA:
LB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL)

A Agravada defende em contrarrazões (ID 6058171) que houve a perda superveniente do interesse recursal, pois sanou as supostas irregularidades existentes.

A Agravante, por sua vez, defende que houve reconhecimento de procedência do pedido, devendo o feito ser extinto (CPC, art. 487, III, “a”).

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão Fracionário:

[...] 1. Alegação de que não há interesse recursal sob o fundamento de que já arca com valor superior ao pretendido no presente agravo. Tese se confunde com o mérito do recurso interposto, devendo, de plano, ser rejeitada [...] (TJES; AI 5007362-37.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 16/07/2022)

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
contra decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação Ordinária c/c Reintegratória e Demolitória com pedido de antecipação de tutela e de dispensa de audiência de conciliação", registrada sob o n. 5000121-94.2023.8.08.0047, ajuizada pela Agravante em desfavor de
LB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
.

Em suas razões (ID n. 4307668), afirma a Agravante, em síntese, que ajuizou demanda na origem visando à imediata reintegração na posse da área localizada em faixa de domínio da União, no qual há ocupação e acesso irregular entre o km 078 + 000m, sentido sul, lado direito, da Rodovia BR-101, nos limites do município de São Mateus/ES, que é imprescindível para a segurança da via, dos pedestres e da Agravada.

Aduz que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar por suposta inércia em solucionar a situação, contudo, vinha tentando resolver a questão pela via extrajudicial.

Argumenta que a construção da Agravada invade a faixa de domínio e causa risco aos usuários da via, tendo a Recorrente obrigação contatual na manutenção da integridade da faixa de domínio da Rodovia BR-101, devendo ser preservado o interesse público.

Salienta que notificou a Agravada para desocupar o local, a qual se quedou silente.

Em contrarrazões (ID 6058171), a Recorrida defende que adotou as medidas necessárias para a correção das supostas irregularidades.

Pois bem.

Em um detido exame das questões postas à apreciação, entendo que não deve ser modificado o entendimento já apresentado quando da análise da antecipação de tutela recursal (ID 4312677).

Convém esclarecer que, em se tratando de recurso interposto contra decisão que apreciou tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido.

Discute-se na origem eventual direito à reintegração de posse, sob o fundamento de que houve suposta ocupação irregular pela Agravada na faixa de domínio da Rodovia BR-101, com estabelecimento de construções irregulares no km 078 + 000m, sentido sul, lado direito, da Rodovia BR-101, nos limites do município de São Mateus/ES.

Embora a Agravante argumente que deve haver a extinção do feito pelo reconhecimento da procedência do pedido, entendo que a devolutividade restrita do presente agravo não permite a extinção do feito originário, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

De todo modo, nota-se que, pela própria manifestação da Agravante no ID 6294498, ainda há um imbróglio sobre o efetivo cumprimento pela Agravada das medidas buscadas na demanda de origem, o que deve ser melhor apurado pelo juízo
a quo
.

Ademais, a Agravante pleiteia
“seja emitida ordem que obrigue a Agravada a comprovar que regularizou a faixa de domínio conforme as exigências legais aplicáveis ao acesso em discussão”
(ID 6294498), o que extrapola a devolutividade do presente recurso, o qual versa tão somente sobre os requisitos para a concessão da liminar reintegratória.

Nesses termos, eventual regularização da área, se for o caso, demanda análise meritória, que deve ser enfrentada no órgão
a quo
, sob pena de supressão de instância, além de incorrer em julgamento extra petita.

Para além desse ponto, como bem pontuou o magistrado de origem, a discussão entre as partes já vem ocorrendo desde o dia 03 de agosto de 2016, de forma que não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que subsidie o deferimento da medida.

Verifica-se que a Agravante aponta de forma genérica eventual risco aos usuários da via com a alegada manutenção dos sinais indicativos pertencentes à Agravada e eventual afronta ao interesse público, entretanto, não há indícios suficientes que corroborem com essa afirmação, notadamente porque a instalação já está no local há anos.

Além disso, para arrimar sua pretensão reintegratória, a Agravante traz apenas laudos técnicos que não apontam o alegado perigo de dano e a notificação extrajudicial, situação esta instalada desde o ano de 2016 sem que justifique a concessão da tutela provisória de urgência.

Não se vislumbra, portanto, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIDA. RECURSO DOS RÉUS. DECISÃO FAVORÁVEL AOS REQUERIDOS. DISCUSSÃO SOBRE A POSSE DOS AUTORES. ANÁLISE MERITÓRIA EM MOMENTO OPORTUNO. DEMANDA EM FASE INAUGURAL NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. SUSPENSÃO DA DECISÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos recorridos foi indeferido, isto é, inexiste qualquer determinação no sentido de que seja modificada a situação possessória das partes litigantes e, portanto, conclui-se pela ausência de circunstância prejudicial à fruição do bem imóvel dos agravantes. 3. Em sendo verificado que os efeitos da decisão agravada, que não autorizou a reintegração de posse dos recorridos, não produz qualquer prejuízo - mediato ou imediato - à esfera jurídica dos recorrentes, conclui-se pela ausência de motivos suficientemente hábeis a demonstrar a existência de situação de urgência apta a autorizar o provimento do presente recurso. 4. O dano exigível pela Lei Processual Civil refere-se àquele prejuízo concreto, atual e iminente, que deve vir acompanhado pela demonstração (não bastando alegações) de circunstâncias objetivas, capazes de convencer o julgador de que a falta de tutela levará à ocorrência de uma lesão irreparável, ao que não se atentou a parte recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0001142-58.2019.8.08.0007; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/11/2019; DJES 06/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA. PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 558, DO CPC. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. AUSÊNCIA. MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ultrapassado o prazo de ano e dia da data do esbulho, a reintegração de posse fica submetida ao procedimento comum, nos termos do parágrafo único, do art. 558, do CPC, de modo que a liminar deverá atender os requisitos do art. 300, do CPC. 2. No caso vertente, a agravante não logrou êxito no preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida, haja vista a falta de evidência da probabilidade do direito afirmado, porquanto embora seja a proprietária do imóvel, deixou de demonstrar a perda da posse e o propalado esbulho praticado pelos agravados, e por outro lado o dilatado transcurso de prazo entre o alegado esbulho e o manejo da pretensão possessória, sem nenhuma outra justificativa plausível, mitigou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque a agravante deixou de demonstrar qualquer prejuízo mais evidente. 3. Recurso improvido. (TJES; AI 0001686-18.2017.8.08.0039; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/04/2018; DJES 23/04/2018)

Ademais, pelo exame dos elementos apresentados, ao menos pela estreita via do recurso, não há motivos para a modificação da medida determinada pelo juízo
a quo
, tendo este agido corretamente no indeferimento da liminar, sem prejuízo de que haja um reexame do caso no mérito recursal, após a produção das provas e manifestação completa dos envolvidos.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.